Tribunal: TJDFT
Processo: 0709063-15.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0709063-15.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A APELADO: NATHALIA CRISTINA LIMA DE ARAUJO D E C I S Ã O Em face da transação a que chegaram as partes, noticiada em petição de ID no 67014351, homologo o acordo celebrado e resolvo o processo com base no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, cabendo às partes arcar com as custas, na forma da lei, e com os honorários, conforme pactuado. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Publique-se. Brasília/DF, em 6 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator